Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-61.2017.8.11.0035
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001006-61.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO VASCO LIMA - CPF: 047.171.441-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), WAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.972.651-93 (APELANTE), CARLOS ANDRE DE JESUS - CPF: 123.369.304-20 (APELANTE), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO (APELANTE), EDILSON FRANCISCO MUNIS JUNIOR - CPF: 045.686.171-89 (APELANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), DENER DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.399.791-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.972.651-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR VINICIUS GONÇALVES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III, E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIVERSOS ACUSADOS –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO ART. 478 DO CPP E VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA –
IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - 2. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9o DO CP – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MÉRITO – 3. (BRUNO CAROS E EDILSON) ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE - INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – APLICAÇÃO
DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU – ART. 580, CPP – 4. (BRUNO E CARLOS)
APLICAÇÃO DE UMA DAS
AGRAVANTES
NA PRIMEIRA FASE – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – 5. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO NOMEADO –

PROCEDENTE –

FIXAÇÃO CONFORME A TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRECEDENTES STJ – 6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA DEVIDAMENTE REALIZADA – 7. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO APELANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA – 8.
HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO
– IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS CONTEMPLANDO ATUAÇÃO TAMBÉM EM SEGUNDO GRAU – 9. ATUAÇÃO
EX OFFICIO -
REDUÇÃO DA PENA
– INCIDÊNCIA NAS AGRAVANTES - AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIO REAJUSTE –
REJEITADA A PRELIMINAR -
CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O momento processual adequado para se arguir eventual nulidade, é durante a sessão plenária do tribunal do júri, logo depois da ocorrência, devendo ser registrada a impugnação na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, CPP), assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo decorrente da vedação do uso em Plenário, dos documentos juntados aos autos pelo
Parquet
fora do tríduo legal, ou mesmo o prejuízo decorrente no tempo despendido à defesa, consignando que ela não se opôs à respectiva juntada, bem como não requereu dilação em seu tempo, fazendo consignar em ata o seu desapontamento, impõe-se afastar o arguição de nulidade.

2. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 3o do CP, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

3. Admitida a participação no crime pelo réu, durante Sessão Plenária mesmo que de maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).
Com fulcro no art. 580 do CPP, de ofício, estende-se os efeitos desta decisão ao corréu, vez que não se trata de fundamentação de caráter exclusivamente pessoal, sendo a situação fática-probatória idêntica à do apelante.

4. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as qualificadoras do crime, não estando obrigado o julgador a fazer incidir somente aquela que aumente mais a reprimenda, ou, ainda, valorar uma das qualificadoras na primeira fase dosimétrica;

5. É necessário o arbitramento judicial de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para atuar em processo criminal, sendo imperioso observar-se os valores mínimos estabelecidos na t
abela da OAB
(AgInt no REsp 1429102/SC).

6. Não há que se falar em redimensionamento da pena, na segunda fase de dosimetria quando devidamente aplicada, se constatado que compensada a atenuante com a agravante, foi realizada a exasperação da agravante sobressalente dentro da fração de 1/6 prevista pelos Tribunais Superiores.

7.
Nos termos d
o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos concretos de convicção no processo e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

8.
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares em decorrência do oferecimento de razões ou contrarrazões recursais nesta instância, pois a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

9. Apesar de a legislação não prever frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. Assim,
ex officio
, readéqua-se a pena intermediaria, para majorá-la na exata fração de 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eduardo Vasco Lima, Bruno Severino da Conceição, Carlos Andrade de Jesus e Edílson Francisco Munis Júnior
, contra a sentença sob ID 65021488/89 em que, em conformidade com a decisão dos juízes leigos, foram condenados como autores do crime previsto no art. art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do Código Penal,
absolvido
o acusado

Wilson Rodrigues dos Santos
da autoria do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do Código Penal.

Eduardo Vasco Lima
foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado;
Bruno Severino da Conceição,
à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado;
Carlos André de Jesus,
à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e
Edílson Francisco Munis Júnior
à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa de
Eduardo Vasco Lima
apresentou razões (ID 65021534) pugnando pelo
redimensionamento da pena
para minorar o
quantum
fixado;
Bruno Severino da Conceição
e
Carlos André de Jesus,
apresentaram razões sob ID 65021539, em que alegam
preliminar
de nulidade do julgamento, em face de violação do art. 479 do Código de Processo Penal, ante a juntada do laudo pericial do local do crime no momento da sessão plenária; no
mérito
, pedem a
desclassificação
para o crime previsto no art. 129, §3o do CP e, se vencidos em tal tese, o reconhecimento da
confissão
, a valoração de
uma agravante na primeira fase
de dosimetria e, por fim, o
arbitramento de honorários
advocatícios ao defensor dativo.

Por fim
Edilson Francisco Munis Junior,
apresentou razões sob ID 69286973, alegando
preliminarmente
de violação ao
princípio da plenitude de defesa
, devendo ser reconhecida a
nulidade absoluta da sessão
plenária, sob argumento de
prejuízo ao tempo de defesa
ante o elevado número de réus submetidos a julgamento.
N
o mérito
, sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, mas não acolhida essa tese, pugna o reconhecimento da
atenuante da confissão
e, por fim, requer o
arbitramento de honorários suplementares
ao advogado dativo.

As contrarrazões são pela
rejeição das preliminares e desprovimento
dos apelos (Ids. 65021542, 65021543 e 80685959);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário do parecer que segue (Id. 98479968):

“APELAÇÃO CRIMINAL - Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do CP c/c art. 244-B da Lei no. 8.069/90 do ECA] – Sentença Condenatória - Irresignação defensiva: 1. Arguida preliminar de nulidade do julgamento, ante a juntada de documento no momento da audiência – impossibilidade – nulidade não configurada; 2. Arguida reforma do julgado em decorrência de suposta decisão proferida contrariamente a prova dos autos – não configurado – decisão proferida em conformidade com o conjunto probatório presente nos autos; 3. Pretendida reforma dosimétrica, por entender que a mesma ultrapassa os limites da proporcionalidade – Improcedência – decisão fundamentada corretamente dentro dos limites da lei - Decisum escorreito - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021